Tribunal: TJBA
Processo: 0323836-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323836-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANA MARIA RIBEIRO TACHARD DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA.

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA
QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADO. GRATUIDADE DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO. 1. Conforme
dispõe o art. 85, § 10, do CPC, “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.” 2.
De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. 3.
No caso, em questão, era mesmo o caso de ser extinta a demanda sem apreciação de mérito,
todavia,
o
s ônus da sucumbência devem ser suportados pelo
autor
,
diante do princípio da causalidade, considerando que
o autor
deixou de cumprir com o dever de cooperação ao não informar nos autos que
a dívida havia sido adimplida
, dando injustificado
motivo
ao prosseguimento d
a
lide que não mais subsistia.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0323836-28.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IVANA MARIA RIBEIRO TACHARD DA SILVA
e como apelada
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .